Tribunal: TJSP
Processo: 2284768-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença

Ementa:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284768-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente CARLINDO
DOS SANTOS FILHO, Impetrantes RENAN MENDONÇA PIVA e LEANDRO GOMES
DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284768-74.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22882
Habeas Corpus n. 2284768-74.2019 - Guarulhos
Impetrante: RENAN MENDONÇA PIVA
Paciente: CARLINDO DOS SANTOS FILHO
Habeas Corpus Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
Prisão
preventiva
suficientemente
fundamentada

Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação
por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor
contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de
uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-
los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da
infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do
paciente.
Vistos.
O Advogado Renan Mendonça Piva impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de CARLINDO DOS
SANTOS FILHO, alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, em
razão da suposta ausência de fundamentação na decisão que decretou a
prisão preventiva do ora paciente.
Busca-se,
assim,
a
revogação
da
custódia
cautelarmente decretada, pelas razões expostas na inicial, expedindo-se o
competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de
liberdade provisória sem fiança ou, ainda, a substituição da prisão por
medida cautelar alternativa.
Indeferida a liminar (fls. 217/218) e prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284768-74.2019.8.26.0000 -Voto no
3
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 224/225), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
Ciente da juntada da petição de fls. 223, na qual a i.
Defesa manifestou que se opõe à realização do julgamento virtual do writ,
uma vez que pretende realizar sustentação oral.
Cabe, por sua vez, consignar que, em virtude da
declaração pública de situação de pandemia em relação ao coronavírus
(COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março
de 2020, o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo editou o
Provimento 2050/2020, instituindo o Sistema Remoto de Trabalho em
Segundo Grau, entre 25 de março e 30 de abril de 2020, prorrogável, se
necessário, por ato da própria Presidência do Tribunal de Justiça, enquanto
subsistir a situação excepcional que levou a sua edição.
Com isso, foram suspensas, durante aludido lapso,
todas as sessões de julgamento que não as virtuais (art. 5o, caput, do
Provimento 2050/2020), o que evidentemente inviabiliza a realização de
sustentações orais. O mesmo Provimento destaca, contudo, deverem ser
praticados atos processuais necessários aÌ preservação de direitos e de
natureza urgente (art. 5o, parágrafo único, do Provimento 2050/2020), o que
inclui expressamente o processamento de habeas corpus e de mandado de
segurança (art. 4o, I, do Provimento 2050/2020).
Na medida em que o direito de sustentar oralmente não
pode prevalecer sobre o interesse do próprio paciente em ver apreciado o
alegado constrangimento ilegal em ação cuja apreciação tem prioridade
máxima, e considerando-se que eventual inconformismo por parte do
advogado poderá ser facilmente sanado mediante nova impetração de
habeas corpus após o restabelecimento das sessões presenciais, fica
determinada, independentemente da existência de concordância das partes,
ou mesmo com sua expressa discordância, a colocação imediata do
julgamento do presente writ na pauta virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284768-74.2019.8.26.0000 -Voto no
4
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente
recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da
decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes ser confirmados por
esta Corte.
Carlindo dos Santos Filho foi preso em flagrante em 1o
de novembro de 2019, tendo tido, no dia subsequente, sua prisão
convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previsto no art.
14, da Lei n. 10.826/03, c.c. o art. 29 do CP, por duas vezes, e no art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, c.c. o art. 29, na forma do art. 69,
ambos do CP
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual
restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Deve-se ainda ponderar que o paciente responde por
crime grave (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito, em concurso material de delitos), que provoca
pânico e temeridade social. A correta apuração do ocorrido exige, também,
que todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de sorte a
poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
No mesmo sentido, como bem consignado pelo i.
parecerista oficiante (fls. 230):
Vale destacar que os autos demonstram que a segregação
cautelar é justificada em razão do apurado no auto de prisão em
flagrante, pois, policiais foram informados a respeito de uma
organização criminosa, em que um de seus integrantes iria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284768-74.2019.8.26.0000 -Voto no
5
participar de um grande roubo na comarca de Guarulhos,
resolvendo observar as pessoas envolvidas. Para tanto, duas
equipes foram montadas, sendo que uma delas abordou o
coautor Ezequiel, e apreendeu na sua posse munições calibre 38,
sendo com o paciente localizados: luvas cirúrgicas, luvas de lã,
boné, touca, óculos escuros, no seu bolso uma chave de algema
e, no interior do veículo por ele ocupado, uma pistola calibre 38,
motivo pelo qual efetuaram a prisão em flagrante.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal,
bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso
reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em
liberdade.
Importa consignar, igualmente, que o ora paciente
ostenta antecedentes (fls. 109/111), além do que a dinâmica dos fatos
revela ousadia e a particular periculosidade do agente em sua prática, o que
enseja a necessidade de que o caso ora em apreço seja submetido a uma
análise mais criteriosa.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que
vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como na
situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado de
documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, o que
consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade. Existem,
de qualquer modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá
persistir em sua conduta criminosa, prejudicar a instrução criminal ou
frustrar a aplicação da lei penal.
No caso concreto estão, pois, efetivamente presentes
os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a
necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva
aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284768-74.2019.8.26.0000 -Voto no
6
social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo
legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento
jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo.
Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do
cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas essas
medidas cautelares previstas em lei, das quais é antecedente lógico. A nova
redação dada ao art. 321 do CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos
pressupostos da custódia preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade
provisória e, se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art.
319 do mesmo Codex.
Impende observar, por fim, que, dentre todas as novas
medidas cautelares penais, nenhuma delas é, em tese, isolada ou
cumulativamente considerada, mais gravosa do que a fiança. Há, todavia,
previsão expressa do art. 324, IV, do CPP, em sua atual redação, no
sentido de não ser concedida fiança “quando presentes os motivos que
autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312)”, como no presente
caso.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 21
Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284768-74.2019.8.26.0000 -Voto no
7
De mencionada assertiva pode-se, assim, deduzir que,
em sendo vedado o arbitramento de fiança, serão igualmente descabidas
quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao paciente, em
especial se considerada a equação 'necessidade/adequação', que vem
expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei
penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais; II
adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir a
ordem impetrada.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial quanto ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ante o exposto, denega-se o writ. Por cautela,
determina-se seja oficiado ao Juízo a quo, recomendando que, o quanto
antes, seja encerrada a instrução e prolatada sentença, ainda que, para
tanto, seja necessário cindir o processo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator